Tribunal: CARF
Processo: 35284.001233/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35284.001233/2006-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.699 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA FURI

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Caracterizada a renúncia, declara-se a definitividade do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do
lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração (DEBCAD 35.795.160-3) para cobrança
de multa por não ter a empresa informado, nas GFIP, as remunerações de segurados e de alguns
contribuintes individuais em GFIP, além de não informar salários indiretos concedidos sob forma
de descontos dados a dependentes de seus empregados. Deixou, ainda, de informar em GFIP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35284.001233/2006-79
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 35284.001233/2006-79

aquisições de produtos rurais. Esta última omissão, somente na unidade de Frederico
Westphlalen (CFL 68).
Ainda segundo o autuante:
A multa por omitir fatos geradores em GFIP está prevista no Art. 284, II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, bem como no Art
32, IV, Parág. 50 da Lei 8.212/91.
As informações referentes a aquisição de produto rural e algumas referente a
remunerações de contribuintes individuais, foram prestadas em GFIP pela autuada, no curso da
ação fiscal. Tal procedimento resultou na redução da multa em 50% , referentes às informações
sanadas. O anexo Doc. 1, revela as informações referentes a Contribuintes Individuais não
sanadas nos curso da ação fiscal, sobre as quais a multa foi mantida integral.
Para a apuração da penalidade, de 01/1999 até 05/2003, em relação a omissão de
remunerações de segurados, a multa é o equivalente a parte segurado, decorrente do fato gerador
omitido. Já de 06/2003 em diante, a multa é composta pelas partes: segurado, quota patronal e
SAT, de acordo com a redação dada pelo Decreto 4.729/03 ao Inc. II do Art. 284 do RPS.
Para fins de estabelecer o limite da multa, previsto no parágrafo 5o, IV, art 32 da
Lei 8.212/91, o número de segurados, para todo o período, ficou entre 1001 e 5000
trabalhadores.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 6.
Impugnado o lançamento às fls. 458/516, a DRJ em Santa Maria/RS julgou
procedente o lançamento. (fls. 602/611).
Por sua vez, a 3a Turma Especial deste Conselho deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 613/640 por meio do acórdão 2803-001.554 - fls. 654/663.
A Fazenda Nacional aviou Embargos de Declaração (fls. 665/7) suscitando
omissão no acórdão embargado, que foram rejeitados pelo Presidente da turma às fls. 670/672.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 674/698, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restaurar a decisão de primeira instância.
Às fls. 702 consta petitório da recorrente noticiando a decisão proferida nos autos
no 2008.71.05.001892-1 (Apelação Civil 5003613-67.2010.404.7105).
Em 8/3/16 - às fls. 725/733 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias “bolsa de estudo a dependente de segurado empregado” e “aplicação
da multa retroativa”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 25/4/16, o contribuinte apresentou Contrarrazões tempestivas em 9/5/16, além de
trazer aos autos abordagens outras que não aquelas postas pela Fazenda em seu recurso,
consoante se extrai de fls. 739/755.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 35284.001233/2006-79

O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 1/4/13 – fls. 673 e
recurso apresentado em 4/4/13 – fls. 699). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “bolsa de estudo a dependente de segurado empregado” e “aplicação
da multa retroativa”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE
INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o
449. REDUÇÃO DA MULTA.
1. As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, situação que tornou mais benéfica, determinadas
infrações relativamente às obrigações acessórias. A novel legislação acrescentou o art.
32-A a Lei n o 8.212.
2. Em virtude das mudanças legislativas e de acordo com a previsão contida no art. 106,
inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
3. In casu, portanto, deverá ser observado o instituto da retroatividade benigna, com a
consequente redução da multa aplicada ao contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). A multa (contribuintes individuais) deve
ser calculada considerando as disposições do inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91
(na redação dada pela Lei no 11.941/09), tendo em vista tratar-se de situação mais
benéfica para o contribuinte, conforme se pode inferir da alínea "a" do inciso II do art.
106 do Código Tributário Nacional CTN.
Ficam excluídas do lançamento, as verbas relativas à aquisição de produtos rurais de
produtores pessoas físicas, bem como aquelas decorrentes de descontos nas
mensalidades (auxílio educação). Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Osmar Pereira Costa
que entende que deve ser aplicada a Portaria PGFN/RFB14/2009.
Cumpre destacar, de início, que da ação fiscal aqui abordada resultaram as
seguintes exigências: NFLD 35.795.158-1 no valor de R$ 685.215,55; NFLD 35.795.159-0 no
valor de R$ 51.139,19 e o presente Auto de Infração 35.795.160-3 no valor de R$ 690.083,82.
Todavia, não se identificou nos autos o correspondente número COMPROT dos
outros dois DEBCAD ́s, tampouco evidencia de que tenham sido julgados neste CARF, após
consultas por meio da expressão “FUNDACAO REGIONAL”.
Segundo o autuante, o sujeito passivo teria deixado de informa em GFIP:
 Alguns segurados contribuintes individuais;
 Salários indiretos concedidos sob forma de descontos dados a dependentes de
seus empregado; e
 Aquisições de produtos rurais.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 35284.001233/2006-79

Note-se, como dito, que o acordão recorrido, ao enfrentar temas relacionados à
obrigação principal, assentou que “a parte referente à aquisição de produtos rurais provenientes
de produtores pessoas físicas, bem como as bolsas concedidas, consideradas como salários
indiretos não são passíveis de integrarem o salário de contribuição na forma pretendida pelo
fisco.”
Quanto às bolsas concedidas, fundamentou seu entendimento no AgRg no Ag
1.330.484 –Relator: Min. Luiz Fux – DJe de 01/12/2010, do STJ.
No que toca ao cálculo da multa, firmou o entendimento que a multa (em relação
aos contribuintes individuais) deveria ser calculada considerando as disposições do inciso I do
art. 32-A da Lei no 8.212/91 (na redação dada pela Lei no 11.941/09), tendo em vista tratar-se-ia
de situação mais benéfica para o contribuinte.
Por sua vez, a documentação acostada pela Fazenda Nacional às fls. 702 e ss, dá
conta da interposição – pelo Sujeito Passivo - de Ação Anulatória de Débito relacionada aos
DEBCAD 35.795.158-1 (remuneração indireta - despesas com educação dos filhos dos
empregados) e 35.795.160-3.
Quanto à obrigação principal, o juízo monocrático concluiu que1:
Assim, acolho o pleito da parte-autora a fim de reconhecer que as verbas pagas pela
autora a titulo "bolsa de estudo" aos empregados e seus dependentes não se
caracterizam como salário, sendo indevida a incidência de contribuição previdenciária,
impondo-se a nulidade da NFLD n° 35.795.158-1.
[...]
reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores correspondentes aos descontos conferidos nas mensalidades dos filhos e
dependentes de seus empregados, matriculados em seus estabelecimentos de ensino;
declarando, por conseguinte, a nulidade do crédito tributário originário no Auto de
Infração - DEBCAD 35.795.158-1.
Quanto à multa pelo descumprimento de obrigação acessória aqui em análise,
asseverou que:
O Auto de Infração epigrafado relaciona-se ao descumprimento de obrigação acessória,
vez que a parte-autora, embora formalmente intimada, (1) não apresentou em GFIP as
remunerações de alguns segurados contribuintes individuais, (2) deixou de informar
salários indiretos concedidos sob forma de descontos dados a dependentes de seus
empregados, bem como (3) deixou de informar em GFIP aquisições de produtos rurais.
Esclarece a parte-ré que no, curso da ação fiscal, a demandante prestou as informações
acerca da aquisição de produto rural e algumas referentes as remunerações de
contribuintes individuais, resultando na redução da penalidade em 50%.
[...]
Como se observa, a legislação de regência impõe as empresas que informem na GFIP
dados sobre os fatos geradores da contribuição previdenciária e outras informações do
interesse do INSS, bem como explicita que a GFIP deverá ser apresentada mesmo
quando não ocorram fatos geradores da contribuição previdenciária. Assim, ressalto a
presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, de modo que não há
como este julgador afastar a multa aplicada em razão de não terem sido oportunamente
exibidos os documentos exigidos pela fiscalização, obrigação acessória que incumbia à
empresa-autora.

1 Sentença - fls. 710

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 35284.001233/2006-79

[...]
determinar a retificação da penalidade aplicada no Auto de Infração - DEBCAD
35.795.160-3, excluindo deste os valores relativos aos créditos abrangidos pela
decadência.
Há de se destacar que a Sentença foi mantida pelo acórdão de julgamento da
Apelação.
Em suas Contrarrazões, aduziu o autuado:
Que a ação anulatória teria transitado em julgado em 22/5/13.
Que deve ser reconhecida a prescrição à luz dos artigos 24 da Lei 11.457/07, 9o do
Decreto 20.910/32 e 1o,§ 1o da Lei 9.873/99.
Quanto a este ponto, cumpre destacar que os prazos previstos nos normativos
acima não se aplicam ao processo administrativo fiscal, seja em razão da inexistência de
definitividade do crédito tributário em litígio, seja em razão da ausência de disposição legal
nesse sentido (no que tange ao art. 24 da Lei 11.457/07).
A propósito, confira-se o enunciado de Súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Pois bem.
Penso que, no caso, deve ser observado o Enunciado de Súmula CARF no 1, que
estabelece: "Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial."
O fundamento que dá suporte ao enunciado acima é a soberania/primazia das
decisões judiciais frente às administrativas, petrificado no inciso XXXV do artigo 5o da
CRFB/88.
Assim sendo, sujeitando-se os atos administrativos às decisões do Poder
Judiciário, por princípio, se o contribuinte ingressar na via judicial, estará renunciando às
instâncias administrativas, uma vez que qualquer decisão administrativa que for prolatada não
terá eficácia frente à decisão judicial, que a ela se sobrepõe.
Ora, a razão de ser do sumulado tem assento no princípios da unicidade de
jurisdição, combinado com os da razoabilidade e da eficiência administrativa, de sorte que não se
mostra razoável, tampouco eficiente, o manejo da máquina administrativa por aquele que tem a
expectativa de ver seu pleito administrativo reconhecido - de forma soberana - pela via judicial.
Vale dizer, eventual decisão a ser proferida nestes autos, contrária aos interesses
do autuado, não lhe traria qualquer ônus, acaso obtido decisão judicial em sentido a ele
favorável.
Por fim, ressalto que os débitos aqui controlados devem ser tratados pela unidade
competente da RFB, no âmbito do acompanhamento do CT sub judice, segundo o que for/foi
definitivamente decidido na Ação Anulatória de Débitos n.o 2008.71.05.001892-1 (Apelação
civil 5003613-67.2010.404.7105. (artigo 156, VI ou X do CTN, conforme o caso).
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 35284.001233/2006-79

Diante do exposto, caracterizada a concomitância, VOTO no sentido de
CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento, declarando a definitividade do lançamento
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital